Tribunal: TJBA
Processo: 8126611-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126611-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATURAL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLEIDIMAR DIAS LAGO, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

APELADO: AGORA FITNESS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
EULER MELO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS. ÔNUS DA PROVA DO QUAL OS AUTORES NÃO DE DESINCUMBIRAM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por uma empresa de ginástica e seu representante legal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os Apelantes alegaram que os Apelados simularam um contrato de compra e venda de equipamentos de ginástica de sua propriedade, utilizando o referido documento para, em outra demanda, obter a reintegração de posse indevida dos bens, o que lhes teria causado prejuízos financeiros e abalo moral. A decisão de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de provas contundentes acerca da titularidade dos Apelantes sobre os bens específicos objeto da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões devolvidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a correção da distribuição do ônus probatório realizada pelo juízo de origem, no que tange à comprovação da propriedade dos bens móveis litigiosos e à alegada simulação do negócio jurídico; b) a suficiência do conjunto probatório carreado aos autos pelos Apelantes para demonstrar o domínio sobre os equipamentos de ginástica que foram objeto do contrato celebrado em 2018 entre os Apelados; c) a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, a fim de justificar a imposição das indenizações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os Apelantes não lograram êxito em apresentar provas conclusivas de que os equipamentos negociados entre os Apelados em 2018 eram os mesmos de sua propriedade. A prova documental, incluindo a nota fiscal de 2016 e o contrato de mútuo bancário, mostra-se insuficiente para estabelecer um nexo de identidade e titularidade sobre os bens específicos objeto da transação posterior, que envolveu quantidade e valores distintos.

4.A alegação de simulação, vício que acarreta a nulidade do negócio jurídico, também demanda prova robusta, a qual não foi produzida nos autos. A ausência de comprovação do ato ilícito fundamental, qual seja, a apropriação fraudulenta de bens de sua propriedade, desconstitui a base para a pretensão indenizatória, porquanto rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: Arts. 167, 186, 927.

Código de Processo Civil: Arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, 405, 408, 1.009 a 1.014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8126611-43.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrentes
NATURAL ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA ME e
MANOEL DOS SANTOS CERQUEIRA NETO,
sendo

Recorridos
AGORA FITNESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA ME e ROSEVALDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09